Tribunal: TJDFT
Processo: 0712622-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712622-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado pela parte agravada, acolheu parcialmente a impugnação da agravante para condicionar o levantamento do depósito à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos agravos de instrumento e fixou o valor devido pela CERES a título de honorários na quantia de R$ 33.465,41 (ID 25236411 - Pág. 4). Narra a agravante cuidar, na origem, de pedido de cumprimento provisório de sentença por parte do escritório de advocacia objetivando receber o valor devido a título de honorários. Sustenta a inexigibilidade do título porque ainda pendente de trânsito em julgado agravo de instrumento em face da decisão que arbitrou honorários. Argumenta que a parte agravada não observou o disposto no art. 520, IV do CPC, bem como sua pretensão encontra óbice no art. 525, §1o, III do mesmo diploma legal. Tece arrazoado no sentido de que a parte agravada não apresentou planilha própria, pormenorizada e comprovadamente atualizada para subsidiar o seu pedido, violando o disposto no art. 524 do CPC. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o juízo a quo seja oficiado para se abster de liberar o depósito judicial - garantia do juízo – ainda que haja o trânsito em julgado dos agravos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja rejeitada a inicial do cumprimento provisório de sentença porque lançada à margem dos artigos 520, 524 e 525 do CPC. Preparo recolhido (ID 25234317 / 25234319). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre observar que da leitura do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a parte agravante almeja, na verdade, o efeito suspensivo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal tampouco do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da leitura da decisão agravada, tem-se que o juízo a quo condicionou o levantamento da quantia depositada pela agravante, para garantia, à prestação de caução idônea ofertada pelo agravado ou ao trânsito em julgado dos agravos de instrumento n. 0737547- 66.2020.807.0000 e n. 0735549-63.2020.807.0000 (ID ID 25236411 - Pág. 4). Outrossim, considerando a divergência das partes quanto ao valor devido pela CERES ao escritório de advocacia a título de honorários, os autos originais foram encaminhados à Contadoria (ID 25236412 - Pág. 33). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora